Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. XARELTO - RIVAROXABANA. TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional,

desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106).

2. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), responsável por avaliar a incorporação de novos medicamentos, equipamentos ou tratamentos ao SUS, expediu parecer pela “não incorporação do medicamento Xarelto, pois não há comprovação da superioridade da sua eficácia quando comparado à Varfarina e, ainda, a vantagem de não se necessitar realizar exames é controversa e relativa” (Parecer n. 195/2016). No mesmo sentido foi o estudo do NATJUS.

3. Se o Requerente não preencheu o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, consistente na demonstração de ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não constante do protocolo do SUS.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido

.